Tribunal: TJDFT
Processo: 0712262-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO NO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DEFEITOS. INEXISTENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o, DO CPC/15. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL DA VERBA. ART. 87 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, razão pela qual não se exige a configuração de culpa, bastando que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles (art. 14 do CDC).
2. Inexistindo comprovação de falha na prestação do serviço, ônus que incumbia aos Autores (art. 373, I, do CPC/15), não se verifica a responsabilidade civil das empresas Requeridas de reparação do veículo ou de indenização pelos danos morais e materiais alegados.
3. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que a regra de proporcionalidade prevista no caput do artigo 87 do CPC/15 aplica-se, por analogia, tanto aos vencidos quanto aos vencedores.
4. Admitir-se a fixação personalizada a cada litisconsorte poderia resultar, eventualmente, na indevida condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios em percentual superior ao limite máximo de 20% (vinte por cento) legalmente previsto (art. 85, §2o, do CPC/15).
5. A distribuição dos ônus sucumbências tem como parâmetro o objeto discutido na demanda e não a quantidade de vencedores e vencidos, e o valor atribuído à causa deve considerar o conjunto das pretensões manejadas em desfavor de cada um dos Requeridos, razão pela qual é pertinente que o rateio das verbas sucumbenciais observe a proporção em que foram demandados.
6. Apelações conhecidas e não providas.